Tribunal: TCU
Processo: 018.503/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Continuar proporcionando as crianças e jovens de unidades carentes um desenvolvimento saudável, amor pela prática esportiva, aulas práticas e teóricas formativas para sua qualidade de vida. (no da TCE no sistema: 1165/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 10052/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo (a) Ministério do Esporte, em desfavor de Ewerton Rodrigues Carnauba e Associacao Minas-Kan Karate-do, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac Termo de Compromisso SLIE no 1205181-04, cujo nome é "Núcleos Esporte Solidário Ano III"". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos artigos 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a emissão do parecer técnico sobre a prestação de contas final, em 5/12/2016 (peça 22) e a elaboração do parecer 1558/2021/SEESP/SENIFE/CGPCE-PCF, em 26/1/2022 (peça 24), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.503/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao Minas-kan Karate-do (08.476.411/0001-60); Ewerton Rodrigues Carnauba (XXX.003.406-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.